Tribunal: CARF
Processo: 14411.000160/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14411.000160/2008-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALESSANDRA MATOS DE MEDEIROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.000160/2008-97
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000160/2008-97

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 28/30), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/36):
À fl. 01, a Interessada apresenta sua impugnação, de onde se extrai o seguinte
fragmento:
“I- OS FATOS
Que na declaração apresentada, referente ao ano-calendário 2004, constou erroneamente
o seu nome como sócia da empresa Matos e Farias Ltda, fato este, que está em
desacordo com a veracidade do fato, e em decorrência, houve um recolhimento sobre os
fatos reais e verdadeiros hora declarados (seis parcelas no valor de R$ 215,560
conforme cópias dos pagamentos em anexo). Por isso justifica-se esta solicitação,
ficando provado que minha declaração foi pago e como dito antes, houve algum erro no
processo de envio da mesma.
II — CONCLUSÃO
Portanto solicito total absolvição e regularidade junto a este órgão, sendo isentada dos
valores correspondentes ao Imp. Sup. Parte A, Multa de Oficio e Juros de Mora até
04/07, conforme consta em anexo. "
A 5a Turma da DRJ/BEL considerou não conhecida a Impugnação apresentada,
conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em não havendo alegações que oponha ao ato administrativo do lançamento, mas
somente argüição de matérias que não foram apuradas pela fiscalização, não se conhece
da impugnação apresentada.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/05/2010 (e-fls. 41), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 15/06/2010 (e-fls. 43/50) contendo, em
síntese, os seguintes argumentos:
- Sustenta que preencheu corretamente sua declaração de rendimentos, incluindo
as 3 fontes pagadoras consideradas omissas pela fiscalização, e apurou exatamente o saldo de R$
1.292,46 indicado na retificadora em anexo, dividido em 6 parcelas de R$ 215,41. Acrescenta
que todas as guias foram pagas à época os fatos.
- Alega que, com o recebimento da Notificação, observou que a declaração
entregue não era a mesma que havia preenchido, acreditando que houve erro por parte do
escritório de contabilidade que lhe presta serviços.
- Afirma que não possui participação na sociedade Farias e Matos Ltda e que não
lhe prestou serviços. Expõe que os únicos serviços prestados no ano-base de 2004 foram aqueles
apurados pela fiscalização, os quais, se declarados, somariam exatamente o total pago.
- Discorre sobre o princípio da boa-fé e o instituto do “bis in idem”.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000160/2008-97

- Requer que seja autorizada a entrega da declaração retificadora em anexo e que
seja decretada a nulidade do Auto de Infração pela constatação de erro de fato, em atendimento
aos princípios da moralidade e da boa-fé. Caso contrário, solicita a compensação dos
pagamentos realizados no total de R$ 1.293,36.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de rendimentos
recebidos da Cooperativa dos Profissionais de Saúde de Boa Vista, do Governo do Estado de
Roraima e da Cooperativa Roraimense de Serviços com base nas informações apresentadas em
DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 20).
A contribuinte reconhece o recebimento dos valores indicados no lançamento,
mas alega que houve erro no preenchimento de sua declaração e que o imposto já foi
devidamente recolhido, motivo pelo qual solicita a entrega da Declaração Retificadora anexada
ao Recurso Voluntário (e-fls. 56/58).
Impõe-se esclarecer, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda
que este tenha delegado a terceiros a tarefa de elaborá-la. Cabe a ele examinar os valores ali
contidos e, no caso de incorreção, apresentar Declaração Retificadora antes de qualquer
procedimento fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
A competência deste Colegiado situa-se dentro dos estritos limites da matéria
litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores que não foram objeto do lançamento.
A exclusão dos rendimentos informados pela contribuinte para a fonte pagadora Matos & Cia
Ltda representaria retificação da Declaração de Ajuste Anual após o início da ação fiscal,
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional - CTN.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000160/2008-97

Cabe mencionar, por fim, que os pedidos para compensação e aproveitamento de
eventuais recolhimentos efetuados devem ser direcionados à Unidade da RFB de Origem, a
quem compete o controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital